Tribunal: TJSP
Processo: 1006465-39.2019.8.26.0229
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
VOTO No 18823

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS NA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DO INFORTÚNIO ALEGADO – BENEFÍCIO INDEVIDO – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA.